Tribunal: TJDFT
Processo: 0723239-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723239-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO ANES CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO ANES CARVALHO contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça do autor (ID 235003185, autos originários). O agravante alega que: 1) desembolsou valores elevados para o pagamento de seu plano de saúde, tratamentos não cobertos pelo plano, educação de seu filho, despesas com medicamentos e outras essenciais; 2) tais despesas totalizaram mais de R$ 175.000,00 em 2024; 3) recebeu, em 2024, rendimentos no valor de R$ 205.686,72 os quais, após o abatimento das despesas básicas, resultaram em uma média mensal de aproximadamente R$ 2.500,00; 4) a partir de dezembro de 2024, seus rendimentos foram substancialmente reduzidos para o valor líquido mensal de R$ 6.672,04, quantia inferior a 5 salários mínimos; e 5) o juízo entendeu que ele não teria direito à gratuidade de justiça em razão de ter patrimônio expressivo acumulado, porém não foi considerado que, como se observa de sua declaração de imposto de renda de 2024, o único bem que possui é o imóvel que reside com sua família. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para que a gratuidade de justiça lhe seja deferida. Preparo dispensado (art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil – CPC). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 101, caput e 1.015, V, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Cabe ao juiz verificar se o requerente pode pagar despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família (art. 99, § 2o, do CPC) Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos; deve analisar a possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais sem prejuízo do mínimo existencial, que é variável conforme situação individual da família. Na hipótese, extraem-se elementos da declaração de imposto de renda de 2024 do agravante (ID 72754371) que vão de encontro com a sua alegada hipossuficiência econômica: 1) auferiu, em 2024, rendimentos no total de R$ 205.686,72; e 2) possui patrimônio estimado em R$ 2.500.000,00. Tais valores são incompatíveis com a concessão do benefício de gratuidade de justiça, conclusão que não é descaracterizada pelo fato de haver despesas do cotidiano. Os “demonstrativos de produtividade” anexados aos autos (IDs 72754373/5) não são suficientes para comprovar a alegação do agravante de que seus rendimentos foram significativamente reduzidos a partir de dezembro de 2024, pois a experiência demonstra que remunerações “pró-labore” e “sobras” são variáveis. Por fim, ressalte-se que o valor da causa é de R$ 57.246,43. A princípio, eventual condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência não tem aptidão para causar grave impacto financeiro ao agravante. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator